Tribunal: STF
Processo: MI 58
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-14
Data de publicação: 1990-12-14

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO - PRETENDIDA  MAJORAÇÃO  DE  VENCIMENTOS
DEVIDOS A SERVIDOR  PÚBLICO  (INCRA/MIRAD)  -  ALTERAÇÃO  DE  LEI  JA
EXISTENTE -  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA  -  POSTULADO   INSUSCETIVEL  DE
REGULAMENTAÇÃO NORMATIVA INOCORRENCIA DE SITUAÇÃO DE LACUNA TECNICA -
A QUESTÃO DA  EXCLUSAO  DE  BENEFICIO  COM  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
ISONOMIA - MANDADO DE INJUNÇÃO NÃO CONHECIDO.
         O   princípio   da   isonomia,    que    se    reveste    de
auto-aplicabilidade, não e - enquanto postulado fundamental de  nossa
ordem  político-jurídica  -  suscetivel  de  regulamentação   ou   de
complementação normativa.
         Esse    princípio    -     cuja     observancia     vincula,
incondicionalmente, todas as manifestações do Poder  Público  -  deve
ser considerado, em sua precipua função de obstar discriminações e de
extinguir privilegios (RDA 55/114),  sob  duplo  aspecto:  (a)  o  da
igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a lei. A  igualdade  na
lei - que opera  numa  fase  de  generalidade  puramente  abstrata  -
constitui exigência destinada ao legislador que, no processo  de  sua
formação  ,  nela  não  podera  incluir  fatores  de   discriminação,
responsaveis pela ruptura da ordem isonomica. A igualdade  perante  a
lei,  contudo,  pressupondo  lei  ja  elaborada,   traduz   imposição
destinada aos demais poderes estatais, que,  na  aplicação  da  norma
legal, não poderao subordina-la a critérios  que  ensejem  tratamento
seletivo ou discriminatorio.
         A eventual inobservancia  desse  postulado  pelo  legislador
impora ao ato estatal  por  ele  elaborado  e  produzido  a  eiva  de
inconstitucionalidade.
         Refoge ao  âmbito  de  finalidade  do  mandado  de  injunção
corrigir eventual inconstitucionalidade que infirme a validade de ato
em vigor. Impõe-se refletir, no entanto, em tema de omissão  parcial,
sobre as possiveis soluções juridicas que a questão  da  exclusão  de
beneficio, com ofensa ao princípio da isonomia, tem sugerido no plano
do direito comparado: (a) extensão dos  benefícios  ou  vantagens  as
categorias  ou  grupos  inconstitucionalmente  deles  excluidos;  (b)
supressão  dos  benefícios  ou  vantagens  que  foram   indevidamente
concedidos a terceiros;  (c)  reconhecimento  da  existência  de  uma
situação ainda constitucional (situação  constitucional  imperfeita),
ensejando-se ao Poder Público a edição, em  tempo  razoável,  de  lei
restabelecedora do dever  de  integral  obediencia  ao  princípio  da
igualdade, sob pena  de  progressiva  inconstitucionalização  do  ato
estatal existente, porem insuficiente e incompleto.